Tribunal: TJPA
Processo: 0800014-86.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800014-86.2020.8.14.0000
PACIENTE: CARLOS HENRIQUE PEIXOTO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA DE SANTA MARIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS (ARTS. 33, 35 E 40, INCISO IV, TODOS DA LEI Nº 11.343/2006). ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. REITERAÇÃO DE PLEITOS JÁ ANALISADOS. NÃO CONHECIMENTO. CONVERSÃO DA PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR POR MOTIVO DE DOENÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUBSTIUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS. DESCABIMENTO. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. Em relação aos argumentos de falta de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva e na presença de condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade; por se tratar de questões já apreciadas em sede de
habeas corpus
(Proc. nº 0809542-81.2019.8.14.0000), no qual restou denegada a ordem diante da legalidade da cautelar preventiva, sem que seja aduzido fato novo, implica em não conhecimento por reiteração de pedido;

2.
Inexistindo pedido de concessão de prisão domiciliar por ser o paciente portador de doença grave junto ao juízo de origem, não pode este e. Tribunal se manifestar sobre a questão, sob pena de indevida supressão de instância.

3. Incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, quando a custódia do paciente foi plenamente fundamentada pelo Juízo
a quo
na garantia da ordem pública;

6. Ordem conhecida em parte e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer apenas em parte a ordem impetrada e denegá-la, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de março do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados Drs.
Augusto Reis Pinheiro Junior e Carlos Henrique Peixoto
, em favor do nacional
Carlos Henrique Peixoto
, preso pela suposta prática do delito tipificado nos arts. 33, 35 e 40, IV, todos da Lei de nº 11.343/2006, nos autos da ação penal de nº 0004986-92.2019.8.14.0057, apontando como autoridade coatora o douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará/PA.

Alegam os impetrantes, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 27/10/2019, sendo convertido em prisão preventiva sem a devida fundamentação, bem como a falta de justa causa para a segregação por ser o paciente possuidor de condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade.

Aduzem, ainda, caso não seja modificada a decisão que decretou a prisão, a substituição por medidas cautelares do artigo 319, do CPP, ou a conversão em prisão domiciliar por ser portador de doença grave (doença pulmonar obstrutiva crônica), o que justifica a necessidade de tratamento imediato e específico domiciliar;

Por fim, requerem,
ipsis litteris
:

“(...) a concessão da ordem de
Habeas Corpus
com a revogação da prisão preventiva aplicada ao Paciente CARLOS HENRIQUE PEIXOTO, com a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, com fulcro no art. 319 do CPP.

Requer também, que V. Exª. determine a concessão da ordem de Habeas Corpus com a decretação da prisão domiciliar para tratamento de saúde para o Paciente CARLOS HENRIQUE PEIXOTO, com fulcro nos artigos 317 e 318 do CPP.” <sic>

Juntam documentos (Id. 2604965 a 2604974).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 2616404), sendo prestadas as informações (Id. 2642165).

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (Id. 2743992).

Em virtude da minha prevenção, vieram-me conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
Analisando-se os autos,
data venia
, verifico que o presente remédio constitucional merece ser conhecido apenas em parte e desacolhido, senão vejamos:

Com relação a alegação de ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, bem como a presença de condições pessoais favoráveis, não se deve conhecer por se tratar de mera reiteração de pedido já formulado no HC de n° 0809542-81.2019.8.14.0000, de minha relatoria.

Aliás, a ordem foi denegada à unanimidade face o reconhecimento da legalidade e necessidade da prisão preventiva, conforme se depreende da ementa a seguir transcrita:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTS. 33, 35 e 40, IV, TODOS DA LEI Nº 11.343/2006 – NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL – INOCORRÊNCIA – CONDIÇÕES FAVORÁVEIS – IRRELEVANTE – ORDEM DENEGADA.

1. Convertida a prisão em flagrante em preventiva, fica superada eventual ilegalidade em razão da ausência da audiência de custódia.

2. O constrangimento ilegal na prisão cautelar não se mostra evidente quando a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada na gravidade concreta dos fatos praticados.

3. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. (Súmula nº 08-TJPA).

4. Ordem Denegada.

Assim, estando evidenciado que os pedidos deduzidos têm objeto idêntico ao anteriormente impetrado, configura-se a inadmissível reiteração, conforme a jurisprudência pacífica do c. STJ (HC nº 179.613⁄SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 03.09.2010).

Da prisão domiciliar por motivo de doença – supressão de instância

Quanto a pretensão de ver a preventiva convertida em prisão domiciliar por ser o paciente portador de doença grave,
saliento que constitui tema fora do âmbito desta e. Corte, haja vista que o pleito não foi submetida ao Juízo de primeiro grau.

A propósito:

“HABEAS CORPUS. [...]. PRISÃO DOMICILIAR. DOENÇA GRAVE. TRANSTORNO PSICÓTICO. SUPRESSÃO INSTÂNCIA.

[...].

3) Inexistindo pedido de concessão de prisão domiciliar por ser o paciente portador de doença grave psicológica junto ao juízo de origem, não pode este Tribunal se manifestar sobre a questão, sob pena de indevida supressão de instância.

4) ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.”

(TJGO, Habeas Corpus Criminal 5717692-93.2019.8.09.0000, Rel. NICOMEDES DOMINGOS BORGES, 1ª Câmara Criminal, julgado em 15/01/2020, DJe de 15/01/2020)

Nesse contexto, é inviável o conhecimento do presente
habeas corpus
neste ponto, sem que a autoridade coatora tenha a oportunidade de se manifestar sobre ele.

Da substituição da prisão por medidas cautelares diversas (art. 319, do CPP)

Os impetrantes entendem que uma vez ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, caso sejam necessárias, as medidas cautelares previstas no art. 319, do CP.

Diante de todo o contexto delineado, bem como o que já foi analisado no
writ
anterior, vez que restou demonstrada a necessidade da segregação cautelar do paciente, não há que se falar em substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP, por se revelarem absolutamente insuficientes para o caso dos autos.

À vista do exposto, conheço apenas em parte do
habeas corpus
e o denego.

É como voto.

Belém, 11/03/2020